Tribunal: TJSP
Processo: 2176731-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DDECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DOS EXECUTADOS, O QUE LEVOU A INCLUSÃO DA ORA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA LIDE SATISFATIVA, DIANTE DO RECONHECIMENTO POR PARTE DO JUÍZO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DIRETA DA RECORRENTE PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO EM ABERTO -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DDECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DOS EXECUTADOS, O QUE LEVOU A INCLUSÃO DA ORA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA LIDE SATISFATIVA, DIANTE DO RECONHECIMENTO POR PARTE DO JUÍZO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DIRETA DA RECORRENTE PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO EM ABERTO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – ELEMENTOS ENCARTADOS AOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA PRESENÇA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE OS BENS PERTENCENTES AOS EXECUTADOS E A EMPRESA RECORRENTE – EMPRESA INCONFORMADA QUE FOI CONSTITUÍDA PELO SÓCIO PARA ATUAÇÃO NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE DA EMPRESA DEVEDORA - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.